Tribunal: TJDFT
Processo: 0707670-06.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707670-06.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOLDAIR GULARTE DA CRUZ APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO CETELEM S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, PARANA BANCO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intimem-se o apelante (HOLDAIR GULARTE DA CRUZ) para se manifestar a respeito da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada pelo apelado (BANCO CETELEM S.A), nas contrarrazões de ID no 28969568. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, à Secretaria da Turma para retificar a autuação, fazendo constar o BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB como apelante, em razão do recurso de ID no 28969537. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator